Tribunal: TJPA
Processo: 0807330-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807330-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO

AGRAVADO: JOAQUIM AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PRELIMINAR
DE CHAMAMENTO DO ESTADO DO PARÁ AO PROCESSO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES BEM COMO LIMITAÇÃO. ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Preliminar de chamamento ao processo
. Mostra-se incabível a aplicação do chamamento ao processo do Estado do Pará, na hipótese dos autos, pois a parte autora optou por ingressar com a ação unicamente em face do Município, além disso reitero que c
onstitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal nos artigos 6° e 196.

Portanto, em que pesem das alegações do recorrente, não há como afastar seu dever de prestar o tratamento médico necessário ao adolescente, em razão da solidariedade estabelecida entre os entes públicos como antes referido, pois é irrefutável a obrigatoriedade estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública.
Preliminar Rejeitada.

2-

Como é cediço, todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01;

3-

Assim, resta inequivocamente presente o perigo de dano e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, além do receio de ineficácia do provimento final, caso a medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação, dada a gravidade da doença que acomete o paciente.

4-

Na hipótese dos autos, com relação acerca da astreinte, verifico que a multa cominatória fixada em caso de inadimplemento da determinação judicial, encontra-se exacerbada, pelo que reduzo a multa diária aplicada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limito ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

5-

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa diária aplicada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitar ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra decisão liminar do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, proferida nos autos da AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por JOAQUIM AMORIM DE OLIVEIRA, determinando a internação compulsória de Leonildo Amorim dos Santos em clínica que tenha atividades voltadas para recuperação de dependentes químicos, pelo tempo que se mostrar necessário, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas Razões Recursais (ID nº 2142179), o Agravante se limita a sustentar, apesar da sua extensa peça recursal, a necessidade de chamar o Estado do Pará ao processo, já que possuiria local próprio e gratuito para acolhimento, qual seja, o CAPS Marajoara AD III/Marambaia.

Assim, caberia ao Município de Redenção apenas conceder o TFD.

O Recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 e fixar o limite máximo em R$30.000,00 (ID nº 2214899).

Em Contrarrazões de ID nº 2361065, o Agravado pugna pela manutenção do
decisum
recorrido, tendo-se em vista a solidariedade dos entes federados na garantia do direito fundamental à saúde.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão agravada.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.1 – DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO DO ESTADO

Em sede preliminar, o Município de Redenção requer o chamamento do Estado do Pará ao processo, alegando que este possui local próprio e gratuito para o acolhimento pleiteado, devendo, portanto, ser imposto somente ao Estado do Pará a obrigação pela internação, sendo obrigação do Município somente o fornecimento de TFD. Não merece amparo tal alegação, vejamos:

Mostra-se incabível a aplicação do chamamento ao processo do Estado do Pará, na hipótese dos autos, pois a parte autora optou por ingressar com a ação unicamente em face do Município, além disso reitero que c
onstitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal nos artigos 6° e 196.

Portanto, em que pesem das alegações do recorrente, não há como afastar seu dever de prestar o tratamento médico necessário ao adolescente, em razão da solidariedade estabelecida entre os entes públicos como antes referido, pois é irrefutável a obrigatoriedade estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública.

Deste modo,
rejeito a preliminar de chamamento ao processo
.

2 – DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, no qual em exame de cognição sumária, foi PARCIALMENTE DEFERIDO o pedido de efeito suspensivo postulado pelo recorrente.

Agora passo ao exame de cognição exauriente,
que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio visando atender os anseios dos jurisdicionados.

Neste diapasão, constato que o Juízo
a quo
, no momento da apreciação do pedido liminar, convenceu-se dos requisitos, sendo o
fumus boni iuris
caracterizado como a existência da prova necessária à concessão do provimento sumário, haja vista, que é obrigação constitucional do Estado cuidar da saúde e da assistência pública, nos termos do art. 23, II, da CF/88.

E quanto ao
periculum in mora
, está consubstanciado na gravidade da situação clínica do paciente.

Ainda, quanto a aplicabilidade da Lei Federal nº 10.216/01, como se sabe,
todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01.

Com efeito, a referida
Lei n.º 10.216/2001, em seu art. 6.º, estabelece que a internação psiquiátrica (voluntária, involuntária ou compulsória) somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
,
in verbis
:

Art. 6.º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. SEQUESTRO EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO.

1-

A análise do presente recurso restringe-se em verificar acerca da presença dos requisitos necessários da concessão da tutela de urgência, ou seja, a existência de elementos indicadores da verossimilhança das alegações do requerente/agravado, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;

2-

Como é cediço, todo cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01;

3-

A Lei n.º 10.216/2001, em seu art. 6.º, estabelece que a internação psiquiátrica (voluntária, involuntária ou compulsória) somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos;

4-

Na espécie, extraio dos autos que o paciente possui 22 anos de idade e sofre de dependência química; que em momentos de “fissura” por drogas, coloca em risco a sua vida e a vida daqueles que o rodeiam,

ameaçando-os e destruindo objetos; que é sugerido por médico psiquiatra que o acompanha, a internação em estabelecimento próprio para dependentes químicos, o que faz militar em favor da agravada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano na demora;

5-

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. nº 1.069.810/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de sequestro de dinheiro público, caso haja nos autos a comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de disponibilizar os tratamentos médicos postulados, acarretando risco à saúde e à vida do jurisdicionado;

6-

Em caso de descumprimento da liminar deferida na ação ordinária, a astreinte deve ser limitada até o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a multa diária seja limitada até o valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 07 de dezembro de 2018. Relatora Exma. Sra.

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

.(1266454, 1266454, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2019-01-09).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE TRATAMENTO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DEMONSTRADOS. I - Comprovado que o menor é dependente químico, usuário de substâncias entorpecentes e álcool, bem como que este não possui condições financeiras para arcar com o tratamento, deve ser garantida sua internação compulsória. II - Presentes os requisitos para a concessão da tutela que visa garantir o direito a vida digna, especialmente de um jovem ainda em formação, deve ser mantida a decisão. (TJ-MA - AI: 00044910720178100000 MA 0345702017, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 14/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/01/2018 00:00:00).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO - Decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que o município providencie a internação do paciente, pelo prazo necessário - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput"do art. 300 do CPC de 2015)– Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 21273414820188260000 SP 2127341-48.2018.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 17/07/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2018).

Assim, resta inequivocamente presente o perigo de dano e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, além do receio de ineficácia do provimento final, caso a medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da ação, dada a gravidade da doença que acomete o paciente.

Com relação a fixação de multa, conforme entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº1.474.665, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, vigente à época, reconheceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Entretanto, os valores fixados devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de onerar em demasia a coletividade.

Na hipótese dos autos, com relação acerca da astreinte, verifico que a multa cominatória fixada em caso de inadimplemento da determinação judicial, encontra-se exacerbada, pelo que reduzo a multa diária aplicada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limito ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do presente recurso e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a multa diária aplicada de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) e limito ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 17/02/2020